Tribunal: TJPA
Processo: 0007261-32.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007261-32.2019.8.14.0051

APELANTE: DOUGLAS DA CONCEICAO CHAVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DOSIMETRIA PENAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena reclusiva de 23 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, I e IV, do CP e art. 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/1990.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há a possibilidade de readequação da dosimetria da pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto à dosimetria, constatou-se que a negativação das vetoriais personalidade e conduta social foi realizada sem fundamentação concreta, o que contraria a Súmula 444 do STJ.

4. Além disso, a valoração das consequências no crime de corrupção de menor configurou
bis in idem
, pois já havia sido considerada na terceira fase do cálculo dosimétrico, conforme reconhecido na decisão recorrida.

5. Por outro lado, a culpabilidade e as circunstâncias dos crimes de homicídio e corrupção de menores foram devidamente fundamentadas, justificando a exasperação da pena-base.

6. Pena definitiva redimensionada para 17 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A negativação das vetoriais personalidade e conduta social sem base concreta é indevida, conforme a Súmula 444 do STJ. 2. A valoração das consequências no crime de corrupção de menor, quando já considerada como causa de aumento, configura
bis in idem
. 3. O redimensionamento da pena deve observar critérios objetivos, sem obrigatoriedade de observar frações fixas, respeitando o princípio do livre convencimento motivado. 4. O redimensionamento da pena é cabível em caso de excesso na valoração das circunstâncias judiciais."

_________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 33, §2º, 'a'; 59, 61, II, "a", 65, III, 'd'; 121, §2º, I e IV; Lei n. 8.069/1990, art. 244-B, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 7/6/2022; STJ, AgRg no HC n. 644.659/PR, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15/04/2024; TJAM, RVCR 4001838-53.2022.8.04.0000, Rel. Desa. Cezar Luiz Bandeira, Câmaras Reunidas, j. 01/09/2022; TJGO, Apcrim 0204237-69.2017.8 .09.0035, Rel. Des. Fábio Cristóvão De Campos Faria, 1ª Câmara Criminal, DJ 14/02/2023; STJ, REsp n. 2.133.549/RJ, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 8/2/2025; STJ, AgRg no HC n. 766.531/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/04/2023; STJ, AgRg no HC n. 778.150/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/04/2023; STJ, AgRg no HC n. 850.763/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 2/9/2024; STJ, AgRg no HC n. 797.898/SP, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 5/3/2024; Súmula 444/ STJ e Súmula 23/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 9 a 16 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Douglas da Conceição Chaves apela de sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém/PA, que o condenou à pena de 23 anos 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes tipificados no art. 121, §2º, I e IV, do CP, e art. 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/1990 (ID 8658960, pág. 3).

O apelante pugna pela reanálise do cálculo dosimétrico, sustentando que a pena-base de ambos os crimes foi exasperada mediante fundamentação inidônea. Requer, ainda, que cada vetorial negativada seja desvalorada em 1/8 (ID 8658962, pág. 11).

O Ministério Público contrarrazou pela reforma parcial da sentença (ID 8658963, pág. 8), tendo a Procuradoria de Justiça, opinado pelo parcial provimento do recurso (ID 16516547).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

No tocante ao pedido de reanálise da
dosimetria da pena
, verifico que o magistrado sentenciante exasperou as basilares de ambos os crimes pelos quais o apelante foi condenado com base na seguinte fundamentação:

CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO

“6.1. PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA: PENA-BASE.

O pronunciado ao cometer o crime, agiu com CULPABILIDADE exacerbada, externada pela forma com a qual atraiu a vítima para o local do crime.

Constato que o mesmo, nos termos do verbete de súmula 444 do STJ, NÃO REGISTRA antecedentes criminais, haja vista a inexistência de condenação transitada em julgado contra sua pessoa.

CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE suficientemente investigadas, aparentando ser pessoa propensa à prática delituosas, causando riscos à coletividade.

Os MOTIVOS do crime configuram o motivo torpe, que já configura qualificadora, pelo que deixo de valorar tal circunstância judicial.

As CIRCUNSTÂNCIAS do crime são desfavoráveis ao réu, eis que, de acordo com o reconhecimento dos senhores jurados, o réu praticou o crime com uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. Nesse ponto, deixo claro que o réu foi pronunciado e condenado por duas qualificadoras: motivo torpe e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. A primeira foi utilizada para qualificar o crime, enquanto que a segunda está sendo utilizada como circunstância judicial negativa, para se evitar bis in idem.

As CONSEQÜÊNCIAS do crime são inerentes ao tipo, qual seja, a morte de um ser humano, pelo que deixo de valorar esta circunstância judicial.

Pelos elementos contidos nos autos, o COMPORTAMENTO DIA VÍTIMA não concorreu para a conduta criminosa do pronunciado.

Nesse sentido, fixo a pena base nos termos da recém aprovada Súmula do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará ("A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal"). Posto isso, atendendo às circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB,
fixo a pena-base em 23 (vinte e três) ANOS e 03 (três) meses DE RECLUSÃO, com fulcro no artigo 121, §2°, incisos I e IV, do CPB
.

6.2. SEGUNDA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA: AGRAVANTE E ATENUANTES Não existem agravantes a serem reconhecidas. Reconheço, outrossim, a atenuante da confissão espontânea, devendo a pena ser atenuada em 1/6, consoante artigo 65, inciso III, alínea "d”, do CPB, resultando em 19 (dezenove) anos e 04 (quatro) meses e 15 dias de reclusão.

6.3. TERCEIRA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA: CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO DE PENA Considerando a inexistência de causas de aumento e de diminuição de pena, mantenho a pena intermediária, e transformo a pena em reprimenda definitiva, concreta e final de 19 (doze) anos e 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, com fulcro no artigo 121, §2°, incisos I e IV c/c art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal Brasileiro.

[...]

CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR

6.1. PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA: PENA-BASE.

O pronunciado ao cometer o crime, agiu com CULPABILIDADE exacerbada, externada pela forma com a qual a vítima menor atraiu Herick Leandro Azevedo Menezes para ser assassinado no local do crime.

Constato que o mesmo, nos termos do verbete de súmula 444 do STJ, NÃO REGISTRA antecedentes criminais, haja vista a inexistência de condenação transitada em julgado contra suja pessoa.

CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE suficientemente investigadas, aparentando ser pessoa propensa à prática delituosas, causando riscos à coletividade
.

Os MOTIVOS do crime foram torpes, eis que corrompeu o menor para a prática de um homicídio para acerto de contas. Contudo, deixo de valorar tal circunstância, por configurar agravante do artigo 61, inciso II, alínea "a", do CPB, sendo tal agravante considerada na segunda fase de aplicação de pena para evitar bis in idem.

As CIRCUNSTÂNCIAS do crime são desfavoráveis ao réu, eis que, de acordo com o reconhecimento dos senhores jurados, eis que a vítima foi atraída pelo menor a local ermo, para ser executada.

As CONSEQÜÊNCIAS do crime foram graves, eis que a participação do menor levou à morte de outro ser humano.

Pelos elementos contidos nos autos, o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA concorreu em parte para a conduta criminosa do pronunciado. Nesse sentido, fixo a pena base nos termos da recém aprovada Sumula do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará ("A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”).

Posto isso, atendendo às circunstâncias judiciais do artigo 59 do C B, fixo a pena-base em 02 (dois) ANOS, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de RECLUSÃO, com fulcro no artigo 244-B do ECA.

6.2. SEGUNDA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA: AGRAVANTES E ATENUANTES Reconheço a agravante do motivo torpe, prevista no artigo 61, inciso II, alínea "a" do CPB. Reconheço, outrossim, a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d”, do CPB. Resta a pena intermediária em 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

6.3. TERCEIRA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA: CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO DE PENA Reconheço a causa de aumento de pena prevista no artigo 244-B, parágrafo 2°, do ECA, considerando que o crime praticado pelo réu, juntamente com o menor, encontra-se no rol dos crimes hediondos, em seu artigo 1°, inciso I, parte final, e aumento da pena em um terço, e transformo a pena em reprimenda definitiva, concreta de 03 (três) anos, 10 (dez) meses de reclusão, com fulcro no artigo 244-B , §2°, do ECA, comb. c/ art. 61, inciso II, alínea "a" e art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal Brasileiro. (...)

Pelo exposto, nos moldes do art. 70, in fine, do CP, somo as reprimendas impostas, transformando a pena em definitiva, concreta e final em 23 (vinte e três) anos e 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.” (ID 8658960 - Págs. 4 / 8658961 - Pág. 2
)

Como se vê, a negativação de algumas das vetoriais foi realizada à míngua de teratologia ou ilegalidade manifesta. Entretanto, ratifico e complemento a fundamentação, tal como admite o efeito devolutivo amplo desta via recursal (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
,Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 7/6/2022).

De início, clarifico que inexiste margem para reforma da sentença sob o ângulo pretendido de incidência do
bis in idem
visto que “não há ilegalidade no emprego dos mesmos fatos na aplicação da pena de crimes distintos, praticados em concurso material” (STJ,
AgRg no HC 644.659/PR
, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.04.2024).

Partindo dessa premissa, quanto à vetorial
culpabilidade
é certo que esta “deve ser aferida pelo grau de reprovabilidade da conduta do acusado, ou seja, pela intensidade do dolo, somente se mostrando cabível o incremento sancionatório quando restar claro o porquê da censurabilidade do crime ser mais acentuada” (TJAM,
RVCR 4001838-53.2022.8.04.0000
, Rel. Desa. Cezar Luiz Bandeira, Câmaras Reunidas, j. 01/09/2022), sendo certo que, a referida circunstância “pode ser exasperada quando devidamente fundamentada com elementos que demonstrem a maior reprovabilidade. A premeditação e o número de disparos relevam maior censurabilidade” (TJGO,
Apcrim 0204237-69.2017.8 .09.0035
,
Rel. Des. Fábio Cristóvão De Campos Faria, 1ª Câmara Criminal, DJ 14/02/2023).

No caso, tanto o homicídio quanto a corrupção de menor evidenciam a p ́ratica de execução sumária meticulosamente premeditada pelo acusado, que contou com a participação de um adolescente na empreitada delitiva. A vítima foi atingida por cinco disparos de arma de fogo, número que por si só evidencia a violência da ação, conforme registrado no laudo necroscópico n.º 2019.04.000118-TAN (ID 8658940, págs. 7/8). A conduta revela dolo intenso e elevada reprovabilidade, justificando a valoração negativa da culpabilidade.

O magistrado, ao apreciar a vetorial das
circunstâncias do crime
também não se distanciou da jurisprudência da Corte Superior de Justiça no sentido de que "havendo mais de uma qualificadora, uma delas pode formar o tipo qualificado e as demais serem utilizadas para agravar a pena na segunda etapa do cálculo dosimétrico (caso constem no rol do art. 61, II, do CP) ou para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo" (
REsp n. 2.133.549/RJ
, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 8/2/2025).

No caso, o motivo torpe foi utilizado para qualificar o homicídio, enquanto o recurso que dificultou a defesa da vítima serviu de fundamento para a elevação da pena-base. Conforme relato prestado por Denise dos Reis Gadelha (ID 8658942, pág. 2), a vítima foi levada a um local ermo para ser executada, o que dificultou qualquer possibilidade de socorro. A testemunha descreveu que dois indivíduos conduziram a vítima à força para o interior do mato, mesmo diante de sua resistência, e, cerca de dez a quinze minutos depois, ouviu quatro estampidos de arma de fogo provenientes da direção onde estavam.

Não obstante, tenho que as vetoriais da
personalidade
e
conduta social
foram desvaloradas mediante fundamentação inidônea, visto que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a existência de inquéritos ou ações penais em curso não maculam o réu como portador de má conduta social nem como possuidor de personalidade voltada para a prática de delitos” (
AgRg no HC n. 766.531/RJ
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/04/2023), incidindo, no ponto, a Súmula nº 444/STJ.

Além disso, convém ressaltar que “a análise da moduladora personalidade do agente demanda certa complexidade, de modo que para que possa ser valorada corretamente não prescinde de elementos concretos relacionados ao fato que possam auxiliar o magistrado na aferição. Assim, a ausência desses elementos deve conduzir a valoração neutra de tal circunstância” (STJ,
AgRg no HC n. 778.150/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/04/2023).

Por outro lado, apesar da morte ser
consequência
natural para o crime de homicídio, para o crime de corrupção de menor não o é, pois, desborda da reprovabilidade ínsita do delito. Contudo fundamentar a vetorial como sendo grave “eis que a participação do menor levou à morte de outro ser humano” configura
bis in idem
no presente caso, pois na terceira fase do cálculo dosimétrico o magistrado reconheceu a causa de aumento de pena prevista no artigo 244-B, §2°, do ECA, considerando que o crime praticado pelo réu, juntamente com o menor, encontra-se no rol dos crimes hediondos, em seu artigo 1°, inciso I, parte final, elevando a pena em um terço, motivo pelo qual neutralizo a vetorial consequências.

Assim, diante de fundamentos legítimos para a exasperação da pena-base, não subsiste o pleito para fixação da basilar no mínimo legal, em observância à Súmula 23 do TJPA, segundo a qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Feitas essas considerações, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “o nosso ordenamento não estabelece critérios pré-determinados para a fixação da pena; implica dizer, não há direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, bastando apenas que o julgador utilize a prerrogativa do livre convencimento motivado a fim de escolher o método que entender mais adequado e fundamentar sua decisão” (
AgRg no HC n. 850.763/RJ
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 2/9/2024), como se deu na espécie.

Nesse contexto, considerando que as vetoriais da
personalidade
e
conduta social
foram neutralizadas para ambos os delitos, e as
consequências
do crime foi considerada circunstância neutra com relação ao delito de corrupção de menor
,
redimensiono a pena-base nos seguintes moldes:

a) Para o crime de homicídio, diante da negativação da culpabilidade e circunstâncias do crime, estabeleço a pena-base em 18 dezoito anos. Na segunda fase, presente a atenuante da confissão, reduzo a reprimenda em 1/6, ficando a pena intermediária fixada em 15 anos de reclusão, correspondendo à pena definitiva pela ausência de eventos na terceira fase.

b) Para o crime de corrupção de menor, persistindo negativadas a culpabilidade e circunstâncias do crime, fixo a basilar em 2 anos de reclusão. Na segunda fase, compenso a agravante do motivo torpe com a confissão , e mantenho a pena intermediária em 2 anos de reclusão. Inexistindo causas de diminuição da pena, mas existindo a causa de aumento de pena previsto no art. 244-B, §2º, do CP, elevo a reprimenda em 1/3, estabelecendo-a definitivamente em 2 anos e 8 meses de reclusão
.

Diante do concurso material com o crime de homicídio, fixo a pena final e definitiva em 17 anos e 8 meses de reclusão a ser cumprida em regime inicialmente fechado, nos termos do art. 33, § 2º, a), do CP, mantidos os demais termos da sentença condenatória
.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025